Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N. L. D. S., N. R. L. D. S., VALDICO LIRA DA SILVA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO DESPACHO Intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre a cota ministerial de ID 47641882. Intime-se a Defensoria Pública para, no exercício da Curadoria Especial, manifestar-se no prazo de dez dias (CPC 72 I). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator